Tribunal: TCU
Processo: 012.097/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7392/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.097/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia de Sousa Rocha Barreto da Silveira (XXX.683.425-XX); Angelo Frederico Souza de Oliveira e Torres (XXX.833.245-XX); Fabiane Gomes Paim (XXX.201.655-XX); Gizelda Maria Alves Hengstl (XXX.292.455-XX); Isabel Honorata de Souza Azevedo (XXX.571.905-XX); Mariana Batista Dias (XXX.555.545-XX); Raimundo Jose dos Santos Pinto da Silva (XXX.836.555-XX); Raphaela Nunes Pereira (XXX.817.105-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.